Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-84.2021.8.11.0109
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000100-84.2021.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SCHECHELI - CPF: 336.224.509-91 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO LOCADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e mantendo a apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental, conforme art. 25 da L. no 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de sua boa-fé, uma vez que os maquinários foram apenas locados a terceiros, sem seu envolvimento direto na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de bens utilizados em infração ambiental é medida prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independentemente da titularidade ou da boa-fé do proprietário.

4.

A devolução dos bens colocaria em risco o meio ambiente, em observância ao princípio da precaução, e o acórdão enfrentou de forma clara a responsabilidade do proprietário quanto ao uso ilícito dos maquinários.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A apreensão de bens utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da L. no 9.605/1998, independe da boa-fé do proprietário, que deve exercer controle sobre o uso de seus bens.”

Dispositivos relevantes citados:
L. no 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS SCHECHELI
em face do acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento à apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
a fim de reformar a sentença e manter

a apreensão de maquinários utilizados em prática de infração ambiental, com fundamento no art. 25 da Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), eis que medida necessária para cessar o dano ao meio ambiente e garantir a aplicação do princípio da precaução.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a sua alegada boa-fé, já que apenas locou os maquinários a terceiros, sem envolvimento direto na infração ambiental, pontuando, ainda, que tanto a sentença de primeiro grau quanto o parecer do Ministério Público Estadual foram favoráveis à devolução dos bens apreendidos.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 218721654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO — OBSERVÂNCIA.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução do trator pá carregadeira apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Recurso provido.

O cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado à luz do art. 1.022 do CPC, que prevê a sua admissibilidade para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

Na hipótese, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar devidamente sua tese de boa-fé, na condição de locador dos maquinários.

No entanto, extrai-se do julgado que a questão da responsabilidade do proprietário dos bens, ainda que locados a terceiros, foi devidamente enfrentada.

O acórdão destacou que a apreensão dos bens usados na prática de infração ambiental está expressamente prevista no art. 25 da Lei no 9.605/1998, independentemente da titularidade ou da boa-fé do proprietário. Assim, o fato de os maquinários estarem sob responsabilidade de um locatário não exime o embargante de sua obrigação de assegurar que seus bens não sejam utilizados para práticas ilícitas.

Nesse sentido, o acórdão fundamentou que, conforme o princípio da precaução, a apreensão dos maquinários era essencial para prevenir novos danos ao meio ambiente, tendo em vista o risco inerente à devolução dos instrumentos utilizados na infração.

Além disso, o embargante, como proprietário, tinha o dever de exercer controle sobre o uso de seus bens, sendo a omissão em tal fiscalização considerada conduta sancionável pela legislação ambiental.

Logo, não há qualquer vício a ser sanado, já que o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a questão da responsabilidade do embargante quanto à utilização de seus maquinários na prática de infração ambiental, sendo a apreensão dos bens medida adequada à luz da legislação ambiental e dos princípios de proteção ao meio ambiente.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025